Tribunal: TJMT
Processo: 1000642-27.2024.8.11.0100
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000642-27.2024.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5884-07 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MARIA LUCIA DA SILVA - CPF: 002.436.261-18 (APELADO), ISABELA GOMES CUNHA - CPF: 113.800.026-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONTRATADO VIA AUTOATENDIMENTO.
COBRANÇA DE SEGURO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSENTIMENTO EXPRESSO DO CONSUMIDOR
. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Repetição de Indébito ajuizada por Maria Lúcia da Silva, declarou abusiva a cobrança de seguro vinculada a contrato de empréstimo e condenou o banco à devolução em dobro dos valores pagos pela consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve imposição indevida da contratação do seguro, caracterizando venda casada, ou se a adesão ao serviço foi realizada de forma voluntária e consciente pela consumidora
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato bancário firmado via autoatendimento digital exige consentimento expresso do consumidor para cada etapa da adesão, incluindo a contratação de seguros, sendo que a manifestação da vontade ocorre por meio de senha pessoal ou biometria, garantindo sua validade jurídica.

4.

A disponibilização de seguro prestamista como opção acessória ao contrato de crédito não configura, por si só, a prática de venda casada, vedada pelo artigo 39, inciso I, do CDC, especialmente quando há alternativa clara de contratação do empréstimo sem o seguro.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a legalidade da contratação de seguro em operações bancárias, desde que haja opção expressa do consumidor e inexistência de imposição compulsória.

6.

A ausência de prova concreta de coação, induzimento ou ausência de informação clara e inequívoca sobre a contratação do seguro impede o reconhecimento da abusividade da cláusula contratual e afasta a repetição do indébito.

7.

A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, do CDC não exime a parte autora da obrigação de apresentar indícios mínimos de verossimilhança de suas alegações, não sendo suficiente a mera negativa de ciência sobre a contratação do seguro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de seguro prestamista em operação de crédito realizada via autoatendimento bancário não caracteriza venda casada quando há opção expressa do consumidor e inexistência de imposição compulsória.

2.

A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não desobriga a parte autora de apresentar elementos mínimos de verossimilhança de sua alegação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VIII, 39, I, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I; CC, art. 406, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, EAREsp 676608/RS; TJMT, RAC 1024922-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12/03/2024; TJMT, RAC 1002166-81.2020.8.11.0041, Rel. Serly Marcondes Alves, j. 02/02/2022; TJMT, RAC 1006374-66.2020.8.11.0055, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 29/11/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Repetição de Indébito, ajuizada por Maria Lúcia da Silva
, julgou procedentes

os pedidos formulados na inicial, para declarar abusiva a cobrança realizada a título de seguros e condenar o Requerido na repetição do indébito, em dobro, do valor efetivamente pago pela Autora
.

O Apelante se insurge contra a sentença, suscitando a preliminar de revogação da gratuidade da justiça concedida à Autora, alegando que não restou demonstrada sua hipossuficiência financeira.

Sustenta que o Juízo de Primeiro Grau desconsiderou a existência de conexão entre a presente demanda e o processo n. 1000322-11.2023.8.11.0100, que trata de superendividamento relativo à mesma operação financeira.

Aduz que
as cláusulas contratuais impugnadas foram livremente pactuadas entre as partes e encontram respaldo nas normas que regem o Sistema Financeiro Nacional.

Ressalta que não há qualquer abusividade nos encargos cobrados, sendo inaplicável a tese de onerosidade excessiva, uma vez que as condições pactuadas refletem a prática de mercado e estão em conformidade com as diretrizes do Banco Central do Brasil.

Defende a validade da contratação do seguro prestamista, rechaçando a tese de venda casada sustentada pela recorrida.

Assevera que a adesão ao seguro foi opcional, tendo a Apelada manifestado expressamente sua concordância no ato da contratação, por meio dos canais de autoatendimento do banco.

Afiança que a Recorrida poderia ter optado pela contratação do crédito sem a inclusão do seguro, circunstância que afasta qualquer alegação de imposição indevida.

Argumenta que a repetição do indébito, prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, exige a demonstração de que a cobrança foi realizada de forma indevida e com má-fé, requisitos que não foram preenchidos no caso em análise.

Com esses fundamentos, postula o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, afastando as condenações a si impostas.

A Recorrida apresentou as contrarrazões, pugnando pelo não provimento do Recurso (id. 266112275).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Repetição de Indébito, ajuizada por Maria Lúcia da Silva, julgou procedentes

os pedidos formulados na inicial, para declarar abusiva a cobrança realizada a título de seguros e condenar o Requerido na repetição do indébito, em dobro, do valor efetivamente pago pela Autora.

Denota-se dos autos que
Maria Lúcia da Silva
propôs a
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Repetição de Indébito, contra o Banco do Brasil S/A, insurgindo-se contra a cobrança de valores referentes a seguros vinculados a contrato de crédito consignado.

Alegou que, ao contratar o financiamento, não lhe foi dada a opção de escolha quanto à contratação do seguro, tampouco foi esclarecida sobre a possibilidade de contratar o empréstimo sem a referida cobertura securitária.

Sustentou que a imposição do seguro configura prática abusiva, caracterizando venda casada, vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Pontuou que não houve qualquer manifestação expressa e válida de sua parte para adesão ao seguro, sendo surpreendida com a cobrança embutida no contrato de financiamento.

Argumentou que a ausência de uma cláusula específica que garantisse a opção de contratação ou não do seguro viola os princípios da transparência e da boa-fé objetiva, que devem reger as relações consumeristas.

Afirmou que, mesmo após questionar a instituição financeira acerca da cobrança, não lhe foram apresentadas provas concretas de que houve aceitação expressa e voluntária do seguro, tampouco documentos que demonstrassem a livre escolha da seguradora contratada.

Defendeu que a inclusão do seguro no contrato se deu de forma unilateral e arbitrária, beneficiando exclusivamente a instituição financeira, que manteve a operação vinculada à seguradora de seu próprio conglomerado econômico.

Ressaltou que, diante da falha na prestação do serviço bancário, deve ser aplicada a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao banco demonstrar a regularidade da contratação.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...] I. Declarar nulidade das cláusulas contratuais referente às cobranças de “Seguro”; bem como da cobrança dos reflexos dos juros incidentes sobre referidas tarifas, quantia esta a ser apurada em regular fase de liquidação de sentença.

II. Condenar o banco réu à devolução dos valores cobrados indevidamente cobrado do consumidor/autor, conforme apurado alhures (uma vez que estas ao serem incluídas no valor financiado afetaram o valor final da parcela), corrigido monetariamente desde o efetivo desembolo e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

05. Seja o banco requerido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em favor do patrono da requerente e estes sendo fixados no valor sugerido de R$ 3.000,00. [...]”.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular julgou-os procedente, nos seguintes termos:

“[...] II.3 – Da inversão do ônus da prova

No presente caso, o autor figura como consumidor, posto que destinatário final do produto/serviço, bem como o requerido como fornecedor, razão pela qual se aplicam as normas consumeristas.

E, assim, conforme dispõe o art. 6o, VIII, do CDC, ao consumidor é garantida “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

É o caso de inverter o ônus da prova, porque a instituição financeira tem o dever de guardar os documentos referentes à relação mantida entre as partes, não se podendo exigir do consumidor hipossuficiente a apresentação de todas as provas.

[...]

Contudo, ressalto que a inversão não produzirá efeitos com relação à prova de fatos negativos, porque resultaria em “prova diabólica”, os quais serão analisados sob a ótica da regra geral prevista no art. 373, I, do CPC.

II.4 – Do julgamento antecipado

O Código de Processo Civil dispõe sobre a possibilidade de julgamento antecipado da lide, dispensando-se a fase instrutória e diretamente passando o magistrado à fase decisória, na hipótese, “e. g.”, em que “não houver necessidade de produção de outras provas” (art. 355, I, do CPC).

[...]

O feito se encontra suficientemente instruído por meio das provas documentais já produzidas, sendo desnecessária a produção de outras provas, sobretudo porque a discussão travada gira em torno de matéria de direito.

Na mesma direção, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme quanto à possibilidade de julgamento antecipado da lide quando o magistrado entender suficientes as provas já produzidas.

[...]

Desse modo, ante a desnecessidade de produção de novas provas, com espeque no art. 355, inciso I, do CPC, julgo antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito.

II.5 – Do seguro

Assevera a autora que a contratação do seguro configura venda casada, prática vedada pelo CDC e jurisprudência do STJ.

Afirma, também, que o valor das tarifas foi ilegalmente incorporado ao financiamento, refletindo diretamente no valor das parcelas com a incidência de juros sobre o montante.

O entendimento do STJ quanto ao tema é de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

Não é, portanto, ilegal, “per si”, a contratação de seguro financeiro, mas somente quanto há a imposição ao consumidor, resultando em venda casada.

No presente caso, em que pese o requerido alegar que o seguro foi contratado através do aplicativo “mobile”, com utilização de senha pessoal, não verifico que há a demonstração de que foi dado ao consumidor o direito de escolha da seguradora.

O Comprovante de Empréstimo (id. 162525705) apresenta somente a informação de contratação de seguros no valor de R$ 5.558,40, mas não há nenhuma cláusula que permita concluir que foi oportunizada a não contratação do serviço ou a opção por outra seguradora, sendo evidente que a contratação da BB SEGUROS beneficia a parte requerida.

Não bastasse isso, a proposta de endosso sequer está assinada pela autora (id. 162525710).

Havendo, assim, restrição ao direito de escolha da seguradora, a jurisprudência é firme no sentido da configuração da venda casada.

[...]

Assim, sendo irregular a contratação do seguro, devida é a restituição dos valores indevidamente cobrados.

II.6 – Da repetição do indébito

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676608/RS, firmou o entendimento de que a repetição do indébito em dobro, na forma prevista no art. 42 do CDC, independe da demonstração do elemento dolo, posto que a cobrança indevida resulta na violação ao princípio da boa-fé objetiva.

[...]

A publicação do acórdão se deu em 30/03/2021, de modo que se aplicam seus efeitos às cobranças indevidas realizadas após aquela data, como é no presente caso, já que o contrato foi firmado em 05/05/2022.

Desse modo, a repetição do indébito deverá ser realizada na forma dobrada.

III - DISPOSITIVO

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para DECLARAR abusiva a cobrança realizada a título de seguros e CONDENAR o requerido na repetição do indébito em dobro, do valor efetivamente pago pela autora, a ser corrigido desde a data do desembolso (Súmula no 43/STJ), pelo IPCA-E até a data da citação, ocasião na qual passará a incidir também juros de mora sobre o valor, devendo a partir de então, incidir exclusivamente a Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil, já que abrange, concomitantemente, a correção monetária e os juros, sendo vedada a cumulação com outro índice.

Ante a sucumbência, CONDENO o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em favor do(a) patrono(a) do(a) autor(a), que, tendo em vista o irrisório valor da condenação, fixo por apreciação equitativa em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

Havendo a interposição de recurso de apelação cível, intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, e, após, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ARQUIVEM-SE os autos com baixa da distribuição. [...]”.

Contra essa decisão, o Banco do Brasil S/A interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Da
Impugnação da Justiça Gratuita

Insurge-se o Apelante contra o deferimento da justiça gratuita à Autora, ora Apelada, alegando que ela não comprovou a sua hipossuficiência.

Segundo o posicionamento amplamente majoritário da doutrina e jurisprudência, o indeferimento deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
in verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se que o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita depende da demonstração de hipossuficiência, ou seja, de que as despesas com o processo comprometam a manutenção de suas atividades, não bastando a simples afirmação da carência financeira.

In casu
, constato que a Autora juntou cópia de seu contracheque, de modo que, a princípio, não tem condições de suportar as despesas do processo.

Sendo assim, verifico a razoabilidade para a concessão do benefício.

Desse modo, rejeito a preliminar ora aventada.

Do mérito

Cinge-se a controvérsia em verificar se a cobrança de seguro pela instituição bancária Apelante é, ou não, legal.

Necessário pontuar que, por exegese do preceituado pela Súmula n. 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do “
pacta sunt servanda
”.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Cumpre estabelecer que mesmo nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, somente se admite a intervenção judicial quando evidenciada a ocorrência de abusividade praticada pelo fornecedor, economicamente mais forte, como no caso da instituição financeira.

E referida excepcionalidade não ocorre no caso dos autos.

Explico.

A contratação de um empréstimo por meio dos canais de autoatendimento das instituições financeiras modernas opera de forma automatizada e segura, garantindo ao cliente autonomia na adesão aos produtos ofertados.

No caso específico dos contratos firmados pelo Banco do Brasil S.A., o processo ocorre por meio do aplicativo mobile, caixas eletrônicos e internet banking, nos quais o consumidor tem acesso a todas as informações relevantes antes de formalizar a contratação.

O sistema exibe as condições da operação, incluindo taxas de juros, prazo, valor das parcelas e eventuais serviços adicionais, como a opção de contratação do seguro prestamista.

Eis o Comprovante de Empréstimo referente à operação realizada pela Autora, ora Recorrida:

(id. 266111316, p. 02).

No curso da operação digital, não há imposição automática de qualquer serviço agregado ao crédito, sendo facultado ao cliente a contratação com ou sem seguro.

A escolha pelo seguro ocorre mediante aceitação expressa do consumidor, que, após analisar os termos do contrato, confirma sua adesão utilizando suas credenciais pessoais, como senhas ou biometria, de modo a conferir plena validade ao ato praticado.

Assim, não se pode presumir que a parte recorrida tenha sido compelida a aderir ao seguro, quando a própria sistemática do contrato eletrônico exige o consentimento expresso do consumidor para cada etapa da adesão.

A alegação da Apelada de que não lhe foi dada alternativa quanto à contratação do seguro não se sustenta diante do próprio mecanismo de formalização do contrato.

A instituição financeira, ao ofertar o crédito, repise-se, disponibiliza a opção de financiamento com e sem seguro, sendo a escolha exclusiva do cliente.

Ora, o fato de o contrato mencionar o valor do seguro não implica sua imposição compulsória, mas apenas a manifestação da consumidora de que optou pela contratação da proteção financeira, cuja adesão foi concluída mediante sua senha pessoal.

Outrossim, não há que se falar em ausência de informação clara e inequívoca ao segurado sobre as condições contratuais. O próprio modelo de contratação eletrônica, adotado amplamente pelas instituições financeiras, exige que o cliente tenha acesso prévio às informações essenciais do contrato, inclusive com a possibilidade de simulação da operação antes da formalização do vínculo contratual.

Dessa forma, ao aderir ao seguro mediante o uso de credenciais pessoais, a Recorrida teve plena ciência das condições pactuadas, afastando qualquer alegação de desconhecimento ou ausência de esclarecimento adequado.

Como se sabe, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, conquanto sejam mecanismos protetivos essenciais ao equilíbrio da relação contratual, não dispensam a parte autora da demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações.

O fato de ser consumidora e hipossuficiente não a exime do dever de apresentar elementos mínimos que evidenciem o direito que busca tutelar. No caso concreto, verifica-se que não há qualquer comprovação de que o seguro tenha sido imposto sem consentimento ou de que houve falha na prestação de informações, sendo certo que a simples negativa da consumidora não é suficiente para afastar a validade do contrato regularmente formalizado.

Dessarte, a contratação de seguro, nos moldes em que foi realizada, não configura abusividade ou venda casada. A existência de opção expressa para sua adesão, a necessidade de consentimento inequívoco do consumidor e a transparência das condições apresentadas afastam qualquer vício na manifestação de vontade da contratante.

Assim, não há fundamento jurídico para a declaração de nulidade da cláusula contratual que prevê a cobrança do seguro, tampouco para a repetição do indébito, impondo-se a reforma da sentença recorrida e a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Aliás, esse é o entendimento que prevalece na jurisprudência deste Egrégio Tribunal. Confira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA DE PRODUTO/SERVIÇO – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. 1. É abusiva a cláusula que prevê a contratação de seguro de proteção financeira se não é conferida ao consumidor a opção de escolha da contratação, quando já previamente apresentada na apólice, com o valor determinado, configurando venda casada de produto/serviço.
2. Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações.
(TJMT – 2a Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 70.644/2016 – Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho - Julgado em 10/08/2016). (TJMT. RAC 1024922-16.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. João Ferreira Filho. Julgamento: 12/03/2024. Publicação: 18/03/2024). (Negritei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – OPTANTE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO – LEGALIDADE DA COBRANÇA - VENDA CASADA NÃO CONSTATADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA – LEGALIDADE DE ENCARGOS COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972. Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada. “No caso, há elementos que comprovam a efetiva pactuação do Seguro de Proteção Financeira, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972. 6.
Então, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título.
(...)” (N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022) Se a contratação do seguro de proteção financeira foi feito de livre manifestação de vontade, não há razão para determinar a devolução do valor pago pelo mutuário. (TJMT. RAC: 10245056320228110041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 25/07/2023. Publicação: 28/07/2023). (Destaquei).

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025